Tribunal: STF
Processo: RE 1248548
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    À luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade, configurada a ilegitimidade ativa do Sindicato Autor, uma vez que existe sindicato que representa mais especificamente os servidores que integram o quadro funcional do réu.” (DOC 2, p. 69)
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 2, p. 96).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LV, 8º, III, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 105)
    Nas razões recursais, o recorrente alega que detém legitimidade ativa para atuar como substituto processual da sua categoria. Aduz que “o ordenamento jurídico protege a opção dos servidores associados ao SINDISERF/RS vinculados ao IFSul e a UFPel. Em razão disso, deve ser assegurado a eles o direito de serem representados, nestes autos, pelo SINDISERF/RS, sob pena de restar caracterizada ofensa ao princípio que resguarda a liberdade de associação e organização dos trabalhadores”.
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso. (eDOC 6)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, afasto a alegação de deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
     Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
     Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
     Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à questão remanescente verifico que o Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório, assentou que o sindicato-recorrente não deteria legitimidade, ante a existência de sindicato que representa mais especificamente a categoria, de acordo com os princípios da unicidade sindical e da especificidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Constato que o ponto foi devidamente abordado na sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena Everson Guimarães Silva, cuja fundamentação é a seguinte:
    Trata-se de ação ordinária em que o sindicato autor requer o direito a férias aos servidores afastados ou licenciados para qualificação.
    Com efeito, constata-se a ilegitimidade ativa do sindicato autor, como alegado pela demandada.
    O princípio da unicidade sindical foi acolhido pela Constituição, que estabeleceu em seu art. 8º, II, que é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município (grifei).
    Desta forma, por este postulado, não é possível a qualquer trabalhador ser representado por mais de um sindicato, seja administrativa, seja judicialmente.
    Nestes termos, encontra-se nos documentos dos autos a comprovação de que os substituídos não podem ser representados pelo SINDISERF, na medida em que já possuem a sua própria associação sindical.
    A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas (ADUFPel) estabelece em seu Regimento Geral, no art. 4º, que representa todos os servidores públicos civis da carreira docente da Universidade Federal de Pelotas, e em seu art. 6º, que é a entidade de classe a quem cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais e administrativas que envolvam seus representados (evento 30, documento 2).
    Em termos similares, o Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (ASUFPEL) anota em seu estatuto, no art. 2º, que é a entidade representativa da categoria dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão, ativos e inativos (aposentados), regidos pela lei nº 11.091/2005, e/ou norma de carreira que a venha a suceder, bem como ficando estabelecido no art. 5º que é o responsável pela representação em Juízo dos associados (evento 40, documento 2).
    Também os servidores do IFSUL têm representação atribuída ao Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE), o qual, nos termos do art. 4º de seu estatuto (evento 29, documento 2), é constituído pelos Servidores Federais, ativos e aposentados, da Educação Básica e Profissional, com base territorial de âmbito nacional (art. 3º), cabendo-lhe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (art. 5º). 
    Portanto, possuindo as categorias de docentes e servidores da universidade e do instituto federal as suas próprias entidades sindicais específicas, todos os funcionários públicos ativos serão, necessariamente, representados pela ADUFPEL, ASUFPEL e SINASEFE, sindicatos privativos das categorias de docentes e demais servidores, em detrimento da atuação de outros sindicatos que visam representar a generalidade dos servidores públicos federais, como é o caso do sindicato autor, que, nos termos do art. 1º de seu Estatuto (doc. 2 da inicial), é entidade dos servidores públicos federais 'quaisquer que sejam os órgãos a que estejam vinculados. 
    Desta forma, em respeito ao princípio da unicidade sindical, e considerando que os servidores públicos federais em atuação neste Estado não podem ser representados por dois sindicatos, o seu próprio, específico, e também o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Rio Grande do Sul, conclui-se que o SINDISERF/RS tem atuação apenas residual, em favor de categorias que, por qualquer peculiaridade própria, seja número reduzido de servidores ou insucesso na formação de entidade sindical, não tenham sindicato próprio a representar os seus interesses específicos. 
    Saliente-se que o presente entendimento não está em desacordo com a Súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal, no sentido que até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Com efeito, o entendimento apenas pode ser compreendido no sentido de que o respeito à unicidade sindical deve ser avaliado pelo Ministério do Trabalho, quando do registro da entidade. Pois, para comprovar o seu registro, a parte autora juntou aos autos apenas uma declaração do Ministério do Trabalho (documento 7 da inicial), datada do ano de 1995, a qual, além de não fazer qualquer menção ao respeito à unicidade sindical, tem termos expressos no sentido de se eximir de qualquer responsabilidade a respeito. 
    Consta do documento que a Secretaria de Relações do Trabalho não examina o mérito dos pedidos, que a inclusão de entidade sindical é ato meramente cadastral, nem se destina a conferir ao requerente legitimidade para representar a categoria. Deve-se referir que a certidão do Ministério do Trabalho (doc. 9), que atesta o registro sindical do sindicato autor no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, faz referência ao mesmo processo administrativo do documento anterior, e, portanto, constitui (e-STJ Fl.254) Documento recebido eletronicamente da origem documento diverso em relação ao mesmo ato administrativo. Desta forma, não representa prova apta a promover qualquer alteração no presente entendimento. Assim, não é o sindicato autor legitimado a responder pelos servidores da UFPEL e IFSUL, posto que estes já possuem suas entidades sindicais específicas.” (DOC 2, p. 64)
    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal a quo no sentido de que já haveria outros sindicatos específicos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 577906 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.5.2016)
    Ainda que assim não fosse, conforme bem sinalado pelo parecer emitido pelo membro do parquet, “restou demonstrado nos autos que supostos representados do ora recorrente são, na verdade, filiados de outro ente sindical, não podendo os mesmos estarem filiados a dois sindicatos consecutivamente na mesma base territorial, como preconiza o inciso II do art. 8º da CF/88.” (eDOC 6, p. 11)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente